Tribunal: TJDFT
Processo: 0743815-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA POR OUTROS ELEMENTOS. COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e definição de guarda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob fundamento de renda bruta superior a cinco salários-mínimos, parâmetro adotado pelo TJDFT.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível indeferir a gratuidade de justiça apenas com base na renda bruta superior ao teto de cinco salários-mínimos; e (ii) se a demonstração de despesas essenciais e encargos familiares autoriza a concessão do benefício, mesmo diante de remuneração elevada.
III. Razões de decidir
3. A aferição da hipossuficiência não se limita ao critério objetivo de renda, devendo considerar encargos efetivos e circunstâncias concretas que comprometam a capacidade financeira, conforme art. 99, § 2o, CPC.
4. A Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal recomenda análise do nível de endividamento e despesas essenciais, o que se mostra compatível com o princípio do acesso à justiça.
5. Comprovado que os gastos ordinários e encargos familiares superam a remuneração líquida, revela-se inviável exigir o pagamento imediato das custas, sob pena de inviabilizar o direito de ação.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para conceder a gratuidade de justiça ao agravante.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1778463, Agravo de Instrumento no 07269729120238070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Rel. Designado: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26/10/2023, PJe 08/11/2023.